Tribunal: TJSP
Processo: 2166060-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento. Nova irresignação do agravante, visando o prequestionamento da matéria. Alegação de que as demandas não seriam conexas, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, não haveria, até o momento processual atual, elementos suficientes para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou provimento ao agravo de instrumento. Nova irresignação do agravante, visando o prequestionamento da matéria. Alegação de que as demandas não seriam conexas, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora no V. Acórdão, não haveria, até o momento processual atual, elementos suficientes para a comprovação das alegações do requerente de que o genitor teria doado aos outros filhos bens em valor que superasse o percentual que, no caso de morte, interferiria na parcela disponível da herança. Não verificadas as hipóteses legais para o eventual acolhimento dos embargos opostos, nos quais veiculada a mera irresignação do agravante embargante contra o Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V. Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria possível por intermédio de recurso próprio. Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033650
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2166060-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante PEDRO HENRIQUE SAVIAN BOTTIZINI, são embargados HUGO
JOÃO BOTIZZINI, JOÃO ROBERTO LEITE BOTTIZINI e MARIA
ANGÉLICA LEITE BOTTIZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2166060-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12429 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.429
No Processo - Classe:
2166060-65.2019.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Araçatuba
Juiz(a) de 1o Grau:
Adriana Moscardi Maddi Fantini
Partes:
Embargante: Pedro Henrique Savian Bottizini
Embargdos: Hugo João Botizzini, João Roberto Leite Bottizini
e Maria Angélica Leite Bottizini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão negou
provimento ao agravo de instrumento. Nova irresignação
do agravante, visando o prequestionamento da matéria.
Alegação de que as demandas não seriam conexas, estando
presentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada. Consoante reconhecido pela Turma Julgadora
no V. Acórdão, não haveria, até o momento processual
atual, elementos suficientes para a comprovação das
alegações do requerente de que o genitor teria doado aos
outros filhos bens em valor que superasse o percentual que,
no caso de morte, interferiria na parcela disponível da
herança. Não verificadas as hipóteses legais para o eventual
acolhimento dos embargos opostos, nos quais veiculada a
mera irresignação do agravante embargante contra o
Julgado que lhe foi desfavorável. Evidenciada a exclusiva
pretensão de modificar os fundamentos de mérito do V.
Acórdão e alterar a solução colegiada, com a repetição dos
argumentos já apreciados, algo que, na espécie, apenas seria
possível
por
intermédio
de
recurso
próprio.
Prequestionamento. Desnecessidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em relação ao
V. Acórdão de fls. 270/274, no qual a Turma Julgadora, por unanimidade, negou
provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
Pleiteou o embargante o pronunciamento judicial acerca de todos os
dispositivos legais mencionados no agravo.
Além disso, entendia presentes os requisitos legais para a concessão
da tutela antecipada, não havendo, ainda, relação de conexão entre a demanda originária
e a outra ação (2166136-89.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2166060-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12429 (L)
Pág. 3/4
Pleiteou, ao final, o esclarecimento do julgado nos tópicos
impugnados.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
De início, considerando o teor do recurso, desnecessária a
manifestação da parte contrária acerca dos argumentos trazidos nesta sede.
Com efeito, em que pese a irresignação do embargante, nota-se que as
pretensões contidas nos embargos não se enquadraram nos requisitos legais, visto
inexistir qualquer ponto a ser esclarecido no V. Acórdão embargado.
Trata-se, na realidade, de reiteração de questões já apreciadas pela
Turma Julgadora por ocasião do julgamento do agravo, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão, o qual não poderia ser acolhido no caso em debate.
Nos termos consignados no julgado, a Turma Julgadora adotou o
entendimento no sentido do acerto do D. Magistrado de primeiro grau em indeferir o
pedido de antecipação da tutela, mormente porque a pretensão do autor importaria em
quebra de sigilo fiscal e bancário dos requeridos sem que estivessem demonstrados, até
o momento, os requisitos legais autorizadores da medida.
Nem ao menos ficou provado que os bens alienados pelo genitor
teriam atingido a legítima do autor (futuro herdeiro), havendo efetiva conexão entre as
demandas, as quais tramitam em apenso na primeira instância.
Portanto, possível verificar a mera irresignação da parte em relação ao
julgamento que lhe foi desfavorável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2166060-65.2019.8.26.0000/50000
Voto no 12429 (L)
Pág. 4/4
Em consequência, o V. Acórdão deve ser mantido tal e qual lançado,
de modo que eventual questionamento em relação à solução de mérito deverá ser objeto
de recurso próprio, não havendo razões para a reforma pretendida, nesta oportunidade.
Por fim, desnecessário o pronunciamento acerca de todos os
dispositivos suscitados, os quais consideram-se incluídos na decisão, para fins de
prequestionamento, mesmo que rejeitados os embargos, nos termos do artigo 1.025 do
CPC/15.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora